Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-09.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado. Acidente de trânsito com resultado morte. Desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dolo eventual configurado. Indícios de assunção do risco. Competência do tribunal do júri. Qualificadora do perigo comum. Incompatibilidade com o dolo eventual. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e Assistente de Acusação [pais da vítima] contra decisão proferida pelo Juízo singular, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando a pronúncia dos recorridos para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
1) Dolo eventual a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool e em velocidade excessiva, em coautoria ao proprietário do veículo; 2) reconhecimento da qualificadora do perigo comum.
III. Razões de decidir
1. As circunstâncias que envolvem o crime imputado [condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool, em velocidade 50% (cinquenta por cento) superior ao limite permitido para a via, com visualização prévia de pedestres no local, ausência de qualquer manobra evasiva ou frenagem, seguida de fuga do local e omissão de socorro] “constituem fatos que definem a justa causa, autorizando-se, assim, a imputação por crime doloso (dolo eventual) contra a vida e o restabelecimento da pronúncia, para a definitiva valoração do crime e do elemento subjetivo pelo Tribunal do Júri” (STJ, REsp n. 1.794.695/PR).
2. A conduta do proprietário do veículo que, ciente da ausência de habilitação e do consumo de álcool da condutora, entrega-lhe as chaves e anui com a condução perigosa, autoriza o reconhecimento da coautoria no crime doloso contra a vida, na modalidade de dolo eventual.
3. “A qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, pois enquanto a qualificadora sugere a ideia de premeditação, em que se exige do agente um empenho pessoal, por meio da utilização de meio hábil, como forma de garantia do sucesso da execução, tem-se que o agente que age movido pelo dolo eventual não atua de forma direcionada à obtenção de ofensa ao bem jurídico tutelado, embora, com a sua conduta, assuma o risco de produzi-la.” (STJ, EDcl no REsp n. 1.848.841/MG)
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool e em alta velocidade, configura dolo eventual quando demonstrada a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.
2. O consentimento do proprietário do veículo para que pessoa sem habilitação e embriagada assuma a direção caracteriza coautoria no delito.
3. A qualificadora do perigo comum é incompatível com a modalidade de dolo eventual.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, 29, caput, e 121, caput; CPP, art. 419 e 581, IV; CTB, art. 302.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.794.695/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o.8.2019; TJSP, RSE n. 1500008-92.2018.8.26.0608, Rel. Des. Tetsuzo Namba, 11a Câmara de Direito Criminal, DJe 3.11.2020; TJMT, RSE n. 0005596-89.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 12.7.2024; STJ, HC n. 472.380/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.5.2019; STJ, REsp n. 1.327.087/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.9.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.848.841/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8.2.2021.
Doutrinas relevantes citadas: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 1a Ed., 2006, p. 358; PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal, 5. ed., São Paulo, Atlas, 2019, p. 408.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015662-09.2022.8.11.0042

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, EXMO. SR. DES. SÉRGIO VALERIO (CONVOCADO), EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORRÊA DA COSTA - CPF: 594.274.181-68 (RECORRENTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), DANIELI CORRÊA DA SILVA - CPF: 026.874.231-65 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA FORTES - CPF: 018.247.471-28 (RECORRIDO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORRÊA DA COSTA - CPF: 488.062.001-78 (RECORRENTE), MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LÉO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - CPF: 015.631.641-24 (ADVOGADO), FREDERICO ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORRÊA DA COSTA - CPF: 013.863.401-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des.

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1o VOGAL QUE PROVEU.”

Impedido o Desembargador Orlando de Almeida Perri.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. INDÍCIOS DE ASSUNÇÃO DO RISCO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e Assistente de Acusação [pais da vítima] contra decisão proferida pelo Juízo singular, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando a pronúncia dos recorridos para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1) Dolo eventual a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool e em velocidade excessiva, em coautoria ao proprietário do veículo; 2) reconhecimento da qualificadora do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As circunstâncias que envolvem o crime imputado [condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool, em velocidade 50% (cinquenta por cento) superior ao limite permitido para a via, com visualização prévia de pedestres no local, ausência de qualquer manobra evasiva ou frenagem, seguida de fuga do local e omissão de socorro] “
constituem fatos que definem a justa causa, autorizando-se, assim, a imputação por crime doloso (dolo eventual) contra a vida e o restabelecimento da pronúncia, para a definitiva valoração do crime e do elemento subjetivo pelo Tribunal do Júri
” (STJ, REsp n. 1.794.695/PR).

2. A conduta do proprietário do veículo que, ciente da ausência de habilitação e do consumo de álcool da condutora, entrega-lhe as chaves e anui com a condução perigosa, autoriza o reconhecimento da coautoria no crime doloso contra a vida, na modalidade de dolo eventual.

3. “
A qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, pois enquanto a qualificadora sugere a ideia de premeditação, em que se exige do agente um empenho pessoal, por meio da utilização de meio hábil, como forma de garantia do sucesso da execução, tem-se que o agente que age movido pelo dolo eventual não atua de forma direcionada à obtenção de ofensa ao bem jurídico tutelado, embora, com a sua conduta, assuma o risco de produzi-la.
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.848.841/MG)

IV. DISPOSITIVO

Recurso
parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool e em alta velocidade, configura dolo eventual quando demonstrada a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.

2. O consentimento do proprietário do veículo para que pessoa sem habilitação e embriagada assuma a direção caracteriza coautoria no delito.

3. A qualificadora do perigo comum é incompatível com a modalidade de dolo eventual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, I, 29, caput, e 121, caput; CPP, art. 419 e 581, IV; CTB, art. 302.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.794.695/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o.8.2019; TJSP, RSE n. 1500008-92.2018.8.26.0608, Rel. Des. Tetsuzo Namba, 11a Câmara de Direito Criminal, DJe 3.11.2020; TJMT, RSE n. 0005596-89.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 12.7.2024; STJ, HC n. 472.380/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.5.2019; STJ, REsp n. 1.327.087/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.9.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.848.841/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8.2.2021.

Doutrinas relevantes citadas:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 1a Ed., 2006, p. 358; PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal, 5. ed., São Paulo, Atlas, 2019, p. 408.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA
e
GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA
[assistentes de acusação] contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1015662-09.2022.8.11.0042), que desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo na direção de veículo automotor, em relação a DANIELI CORREA DA SILVA e DIOGO PEREIRA FORTES – art. 302, § 1o, I e III, e § 3o, do CTB, c/c art. 29 do CP – (ID 340002129).

A 21a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ – Núcleo de Defesa da Vida – sustenta que: 1) estaria caracterizado o dolo eventual, uma vez que as circunstâncias fáticas demonstram a assunção consciente do risco de produção do resultado morte porque: a) DANIELI CORREA DA SILVA conduzia veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool e em velocidade excessiva (aproximadamente 90 km/h em via com limite de 60 km/h); b) DIOGO PEREIRA FORTES, ciente da ingestão de bebida alcoólica pela corré e do fato de que esta não possuía habilitação, solicitou e anuiu para que ela assumisse a direção de seu automóvel; 2) a qualificadora do perigo comum deve ser reconhecida, ao se considerar que os recorridos expuseram número indeterminado de pessoas ao risco de serem atropeladas.

Requer o provimento para que os recorridos sejam pronunciados pela prática de homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2o, III, c/c art. 29, do CP), com a consequente submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 340002144).

LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA e GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA, na condição de assistentes de acusação, em suas razões recursais, ratificaram os fundamentos ministeriais e acrescentam que: 1) além da vítima fatal, outros dois jovens foram atingidos; 2) a tentativa de falsear a autoria da condução e a omissão de socorro reforçam o desprezo à integridade alheia.

Requerem o provimento para que os recorridos sejam pronunciados nos termos da denúncia (ID 340002146).

Os recorridos DANIELI CORREA DA SILVA e DIOGO PEREIRA FORTES, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento dos recursos para manutenção da desclassificação (ID 340002148 e 340002149).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 340002161).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Acidente de trânsito com resultado morte. Decisão que afastou o dolo eventual e deixou de pronunciar os réus. Insurgência ministerial e dos assistentes de acusação. Procedência. Existência de indícios suficientes de dolo eventual. Condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool e em velocidade excessiva, com anuência do corréu proprietário do veículo. Assunção consciente do risco de produção do resultado morte. Perigo comum evidenciado, ao expor um número indeterminado de pessoas a risco concreto e elevado. Manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal. Necessidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri. Análise aprofundada do elemento subjetivo que compete ao Conselho de Sentença. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. Pronúncia que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso, para que réus Danieli Correa da Silva e Diogo Pereira Fortes sejam pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, inciso III, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 342012363)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO MATHEUS CORRÊIA DE CAMPOS, OAB/MT 29983-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, OAB/MT 10657-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2022, por volta da 01h40min, na Avenida Beira Rio, defronte ao estabelecimento comercial denominado “CONFRARIA MEDEIROS”, Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, DANIELI CORREA DA SILVA, conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em velocidade incompatível com o limite permitido para a via, sem possuir habilitação para a condução de veículo automotor, assumindo o risco de produzir o resultado, matou FREDERICO ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia no 1.1.01.2022.023496-01.

Consta também que, na mesma ocasião, o indiciado DIOGO PEREIRA FORTES consentiu e pediu para que DANIELI conduzisse seu veículo automotor – HONDA CITY de placas RAQ1C76 -, mesmo ciente que a mesma não tinha habilitação e se encontrava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de assentir na condução do veículo em velocidade incompatível como o limite permitido para a via, eis que se encontrava como passageiro, assumindo também o risco de que esta última produzisse o resultado morte quando do atropelamento da vítima. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO DANIELI CORREA DA SILVA, e DIOGO PEREIRA FORTES como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV; c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - ID 340001909)

O Juízo singular despronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência (Id. 102031394), Laudo Pericial de velocidade (Id. 102032644), Laudo pericial do local dos fatos (Id. 104062000), Laudo de Necropsia da vítima (Id. 104062009) e as imagens extraídas das câmeras de vigilância dos estabelecimentos próximos ao local do fato, especialmente as de Ids. 102031415, 102031416 e 102030110. [...]

No tocante a velocidade do veículo na ocasião dos fatos, concluíram os peritos, consoante o Laudo Pericial no 2.12.2022.50271-01 (Id. 102032644), ao aplicar o método da razão cruzada e analisar dois registros de vídeo distintos, que a velocidade média atingida seria de 88 km/h (oitenta e oito quilômetros por hora), com nível de confiança de 99% (noventa e nove por cento) para o intervalo entre 86 km/h (oitenta e seis quilômetros por hora) e 90 km/h (noventa quilômetros por hora).

Por sua vez, o Laudo Pericial no 2.07.2022.009826-01 (Id. 104062000), realizado no local dos fatos, utilizou o deslocamento do veículo em um intervalo temporal extraído das imagens e determinou que a velocidade média a 80 metros (oitenta metros) do local do atropelamento foi de 90 km/h (noventa quilômetros por hora). [...]

No tocante ao alegado estado de embriaguez da condutora, a testemunha Rilton Rodrigues declarou em Juízo ter presenciado a acusada Danieli consumindo bebidas alcoólicas, especificamente drinks contendo gin e tequila. Além disso, o corréu Diogo afirmou que adquiriu três drinks, escolhidos pela própria acusada. Por sua vez, a acusada, ao prestar declarações em Juízo, alegou que, após ingerir o primeiro gole, dirigiu-se até o bar e solicitou a substituição das referidas bebidas por opções não alcoólicas. [...]

De outro lado, inobstante constem elementos a indicar que a acusada, em tese, conduzia o veículo em alta velocidade e após a ingestão de bebida alcoólica, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que referida combinação de circunstâncias, por si só, não é suficiente para a configuração do dolo eventual. [...]

O Ministério Público sustenta que, além da embriaguez e do excesso de velocidade, a ré conduzia veículo automotor sem possuir habilitação legal, o que a tornaria inapta. Vale ressaltar, no entanto, que a referida circunstância foi confirmada pela acusada em juízo, todavia, tais elementos, por si sós, não permitem concluir pela existência do dolo eventual. [...]

No tocante a fuga do local de acidente, assim como na omissão de socorro à vítima, tais assertivas não ultrapassaram o campo das suposições. A acusada Danieli afirmou, em juízo, que acreditava ter colidido com outro veículo que estaria parado no acostamento, e não com um pedestre. [...]

Assim, os fatos, embora revestidos de inegável gravidade, não reúnem elementos suficientes para extrapolar o âmbito da tipicidade culposa, inserindo-se na esfera dos delitos praticados por negligência, imprudência ou imperícia. [...]

Acrescente-se, outrossim, que a conduta da acusada se amolda à esfera da culpa. Assim, denunciados os réus em concurso de pessoas, nos termos do artigo 29 do Código Penal, a mesma imputação, em tese, deve ser estendida ao corréu. [...]

Dessa forma, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal (CPP), concluo que os fatos narrados na denúncia não se amoldam aos crimes dolosos contra a vida, mas sim, condutas culposas, tipificadas no artigo 302 do CTB, tratando-se, assim, de hipótese de desclassificação da imputação e remessa dos autos ao juízo competente.

Ex positis, com fulcro no art. 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 29, ambos do CP) imputado aos acusados DANIELI CORREA DA SILVA, nascida aos 15/02/1998, filha de Josué Angelo de Arruda e Silva e Berenice Rodrigues Corrêa e DIOGO PEREIRA FORTES, nascido aos 19/03/1987, filho de Olaelço da Silva Fortes e Izabel Cristina Pereira Fortes, para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, § 1o, incisos I e III e § 3o do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 29 do Código Penal. [...].”
(Helícia Vitti Lourenço
, juíza de Direito - ID
340002129
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório de Investigação n. 2022.13.63903 (ID 340001876), Laudo Pericial de Velocidade n. 2.12.2022.50271-01 (ID 340001881), Laudo pericial dos Vídeos no 2.12.2022.50273-01 (ID 340001883), Laudo Odontológico da Vítima no 1.1.01.2022.023495-01 (ID 340001898), Laudo Toxicológico da Vítima no 3.15.2022.88635-01 (ID 340001899), Laudo Pericial do Local dos Fatos no 2.07.2022.009826-01 (ID 340001891), Laudo de Necropsia da vítima n. 1.1.01.2022.023496-01 (ID 340001900) e as imagens extraídas das câmeras de vigilância dos estabelecimentos próximos ao local do fato (IDs. 340001388 a 340001399 / 340001850 a 340001870, 340001874/ 340001875/ 340001879/340001880), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Rilton Rodrigues de Souza Senra (ID 340001368), Victor Siqueira Rosa Prieto (ID 340001371), Kelli Cristini Puhl Piovesan (ID 340001372), Eliamara Dias Pereira (ID 340001373), Isabella Adriane Hahn Carlos (ID 340001374), Tayron Matias Azambuja (ID 340001375), José Inácio Ribeiro Neto (ID 340001376), Gustavo Pereira Barbosa Vieira (ID 340001377), João Vitor Domingues Marson (ID 340001894), Pedro Augusto Porto Vilas Boas (ID 340001895), e interrogados os recorridos DIOGO PEREIRA FORTES (ID 340001369) e DANIELI CORREA DA SILVA (ID 340001370).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Victor Siqueira Rosa Prieto, Eduardo Bittencourt, Rilton Rodrigues de Souza Senra, Kelli Cristini Puhl Piovesan, Eliamara Dias Pereira, Gustavo Pereira Barbosa Vieira, Pedro Augusto Porto Vilas Boas, João Vitor Domingues Marson, Josias Gomes Borges, Renan Aurora Silva Costa, Solange de Fátima Santana, Lauana Gabrielli Rodrigues de Oliveira, Robert Kelvin Amorim Costa, Jessica Fernanda de Oliveira Correa, Roseli Ramos Lira e Tadeu Junior Gross, bem como
o interrogatório dos recorridos (Relatórios de Mídias - ID 340002054 e 340002112).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Rilton Rodrigues de Souza Senra relatou, em Juízo, que, no dia 2.9.2022, estava em seu estabelecimento comercial quando DIOGO PEREIRA FORTES chegou e, posteriormente, saiu para buscar DANIELI CORREA DA SILVA. Afirmou que apenas o recorrido ingeriu bebida alcoólica no primeiro bar, ao passo que a recorrida fumou narguilé. Após, os três se dirigiram até o “Beb's Bar”, onde o recorrido continuou bebendo cerveja e a recorrida consumiu drinks com gin e tequila; quando estavam indo embora, ofereceu-se para dirigir, mas os recorridos responderam que não seria preciso. Ainda assim, dirigiu até sua casa e, após desembarcar, DANIELI CORREA DA SILVA assumiu a direção e foi embora juntamente com o recorrido, confirmou ter conhecimento de que ela não era habilitada e ter informado a DIOGO PEREIRA FORTES sobre essa condição; nunca presenciou a recorrida fazendo consumo excessivo de bebida alcoólica (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Victor Siqueira Rosa Prieto declarou, em Juízo, que um pouco antes dos fatos estava fora da empresa em que trabalhava aguardando condução para ir para sua residência e, após isso, visualizou um carro branco parando do outro lado da rua com o para-choque caído e, logo em seguida, saindo em alta velocidade (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Kelli Cristini Puhl Piovesan narrou, em Juízo, que, no dia 2.9.2022 foi convidada pela vítima para ir até a distribuidora de bebidas. Por volta de 1h da manhã, estava sentada ao lado da caminhonete juntamente com outros amigos quando a vítima chegou ao local e foi pegar uma cerveja, enquanto caminhava em sua direção, visualizou uma luz branca muito forte e então fechou seus olhos. Quando os abriu, viu Gustavo Pereira Barbosa Vieira desmaiado no chão ao seu lado, junto com outros amigos o colocaram dentro da caminhonete para se recuperar e então foram em direção ao local em que a vítima havia sido arremessada. Seus amigos não lhe deixaram ver a vítima naquela situação e Pedro Augusto Porto Vilas Boas pegou um carro e tentou ir atrás do veículo que os atropelou, porque o visualizou parando em um posto mais à frente. Na hora do ocorrido, estava sentada em uma cadeira dentro da faixa de acostamento, Gustavo Pereira Barbosa Vieira estava em pé do seu lado esquerdo e a vítima, também em pé, do seu lado direito. O veículo primeiramente acertou Pedro Augusto Porto Vilas Boas e João Vitor Domingues Marson de raspão, após, Gustavo Pereira Barbosa Vieira, que girou e caiu desmaiado e, por fim, a vítima, que foi arremessada. A vítima estava dentro da faixa de estacionamento no momento do acidente. Havia muitas pessoas na calçada, assim como não tinha cadeiras para todos, optaram por ficar ao redor da caminhonete, sendo que o local possuía boa iluminação (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Eliamara Dias Pereira aduziu, em Juízo, que, em 2.9.2022, por volta de 23h, foi até a “Confraria Mega” com Kelli Cristini Puhl Piovesan. Ao chegarem lá, se encontraram com Gustavo Pereira Barbosa Vieira, Pedro Augusto Porto Vilas Boas e outros amigos e se posicionaram ao lado da caminhonete. Foi buscar uma cadeira para se sentar enquanto a vítima foi pegar uma cerveja. Logo depois de pegar a cadeira e se virar para a rua, visualizou um vulto branco e então a vítima desapareceu. Após isso as pessoas começaram a gritar e então entendeu que a vítima havia sido atingida. O veículo que atingiu estava em alta velocidade, porque só conseguiu visualizar um vulto. Pedro Augusto Porto Vilas Boas tentou correr atrás do veículo que atingiu a vítima, mas não conseguiu alcançá-lo. Um pouco antes do ocorrido, visualizou que Gustavo Pereira Barbosa Vieira estava dentro da área de estacionamento com um de seus pés em cima da faixa e por isso o advertiu e o puxou para dentro novamente. No momento da colisão, todos estavam dentro da linha do estacionamento e próximos à caminhonete. Estavam posicionados no estacionamento e não na calçada por costume e devido ao som da caminhonete estar ligado (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Gustavo Pereira Barbosa Vieira relatou, em Juízo, que no dia dos fatos estacionou seu carro próximo ao meio fio e que, após 30 (trinta) ou 40 (quarenta) minutos, tudo aconteceu. Estava de lado, com um pé na faixa e outro não, e quando foi atingido apenas desmaiou e só recuperou a consciência quando já estava dentro de seu carro. Viu a vítima chegando e indo pegar uma cerveja e que, quando estava retornando, passou pelo seu lado e foi atingida. Disse que estavam na rua porque chegaram tarde no estabelecimento e que se trata de um “costume” errado (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Eduardo Bittencourt [investigador de polícia] relatou, em Juízo, que com base nas investigações apuraram que DIOGO PEREIRA FORTES trabalhava como vigilante em uma Secretaria Municipal e, durante o seu horário de expediente, saiu para fazer um lanche e acabou se encontrando com seus amigos Rilton Rodrigues de Souza Senra e DANIELI CORRÊA DA SILVA. Primeiramente, os três foram até um bar no bairro Campo Velho e lá permaneceram por um tempo fazendo ingestão de bebida alcoólica. Após, os três foram para outro bar na Av. Beira Rio, próximo à Universidade de Cuiabá (UNIC) e lá tomaram alguns drinks. Os três saíram do local no carro de DIOGO PEREIRA FORTES e foram para a casa de Rilton Rodrigues de Souza Senra, que dirigiu o veículo até o local. Em seguida, se dirigiram até uma barraca de lanches na Av. Fernando Corrêa com DANIELI CORRÊA DA SILVA na direção. A seguir, acabaram provocaram o acidente na Av. Beira Rio e pararam cerca de 100m (cem metros) à frente para realizar a troca de condutor. Na sequência, DIOGO PEREIRA FORTES deixou a recorrida em sua residência e retornou ao seu local de trabalho. O para-choque do veículo foi localizado em uma das ruas do bairro Campo Velho. O recorrido realizou contato com a polícia no dia dos fatos questionando se teriam identificado o veículo causador do acidente, argumentando que o teria emprestado a uma amiga que lhe devolveu amassado. Diligenciou junto ao “Beb's Bar” para tentar identificar o que cada um dos recorridos teria consumido no local, contudo, não obtiveram sucesso porque as “fichas” não eram nominais. Rilton Rodrigues de Souza Senra afirmou em sede policial que pagou um “Gin” para DANIELI CORRÊA DA SILVA, bem como esta teria dito que fez ingestão de bebidas que não sabia a composição. O mapa juntado em seu relatório é uma ilustração do possível caminho feito pelos recorridos depois que saíram da barraca de lanches. Afirmou que o local onde a vítima e seus amigos estavam não é seguro para pedestres se sentarem (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Pedro Augusto Porto Vilas Boas narrou, em Juízo, que, no dia em 2.9.2022, estava na lateral da caminhonete e dentro da faixa de estacionamento. Sequer conseguiu visualizar a batida porque estava de costas para a direção que o carro veio. Foi atingido, assim como a vítima e Gustavo Pereira Barbosa Vieira. Após, o veículo parou um pouco à frente, na esquina. O condutor do veículo não prestou socorro e visualizou os ocupantes trocando de lugar (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Josias Gomes Borges, perito, esclareceu, em Juízo, que a colisão ocorreu entre 30cm (trinta centímetros) para dentro da faixa de estacionamento até 70cm (setenta centímetros) para dentro da faixa de rolamento, muito provavelmente mais próximo da faixa de rolamento, talvez até dentro. O condutor tinha visão das pessoas que estavam ao lado da caminhonete e que não seria necessário ter a vítima em seu campo de visão, pois antes dela havia outras, que também foram atingidas e teria condições de desviar, pois se fosse feito um desvio de 50cm (cinquenta centímetros) a vítima não seria atingida. O atropelamento aconteceu dentro da faixa de rolamento (
Relatórios de Mídia - ID 340002054)
;

- Lauana Gabrielli Rodrigues de Oliveira afirmou, em Juízo, que não viu ou falou com DANIELI CORRÊA DA SILV no dia dos fatos. No dia seguinte, a recorrida lhe telefonou e disse, inicialmente, que achava que havia se envolvido em um acidente na noite anterior e que não teria como pagar o conserto do carro. Posteriormente, ligou novamente e disse que achava que havia matado uma pessoa. Nunca presenciou a recorrida bebendo de maneira excessiva. No local dos fatos, as pessoas têm o hábito de parar os carros próximos ao meio fio e colocar cadeiras ao redor para se sentarem (
Relatório de Mídias - ID 340002054)
;

- Tadeu Junior Gross [perito] esclareceu, em Juízo, que analisou os vídeos que recebeu da equipe que atendeu a ocorrência. Não há nenhum indício de que os vídeos recebidos sofreram alteração de conteúdo e, ao que tudo indica, o veículo estava em uma velocidade de cerca de 89km/h (
Relatório de Mídias - ID 340002112)
;

- DANIELI CORRÊA DA SILVA, ao ser interrogada em Juízo, relatou que conheceu DIOGO PEREIRA FORTES um mês antes do acidente, no bar de seu amigo Rilton Rodrigues de Souza Senra e que nunca haviam conversado. Determinado dia, o recorrido lhe enviou uma mensagem via “
Instagram
” pedindo seu contato no “
WhatsApp
” e, após conversas, marcaram de sair. Um dia antes dos fatos, o recorrido a buscou em sua residência e se dirigiram até o bar do Rilton Rodrigues de Souza Senra por volta de 19h40. Naquele local, fumou “narguilé” e DIOGO PEREIRA FORTES bebeu 2 (duas) garrafas de cerveja e, após um tempo, a convidou juntamente com Rilton Rodrigues de Souza Senra para irem até o “Beb's Bar”, pois nunca havia ido. Rilton Rodrigues de Souza Senra os levou de carro até o outro bar porque o recorrido havia bebido. No “Beb's Bar”, bebeu um drink não alcoólico e o recorrido tomou 6 (seis) ou 7 (sete) cervejas
long neck
. Quando estavam indo embora, Rilton Rodrigues de Souza Senra tomou a direção do veículo. Dentro do veículo, se sentou no banco ao lado do motorista e o recorrido se deitou nos bancos de trás. Ao chegarem na casa de Rilton Rodrigues de Souza Senra, este desceu e pediu para que o recorrido se levantasse para dirigir o carro, lhe alertando que ela sabia dirigir, mas não era habilitada. Ainda assim, ela tomou a direção e foi, primeiramente, até a praça popular e depois à região próxima à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a pedido de DIOGO PEREIRA FORTES, que ainda queria continuar bebendo, contudo, todos os bares já estavam fechados. Em seguida, decidiram ir até uma barraca de lanches na Av. Fernando Corrêa para comer. Após o lanche, entraram novamente no carro e o recorrido se sentou no banco do carona e dormiu. Seguiu dirigindo o veículo no sentido Av. Beira Rio próximo à UNIC e lá ocorreu o acidente. Conseguiu visualizar as pessoas sentadas atrás da caminhonete, contudo, não conseguiu visualizar as que estavam na faixa de rolamento. Com o impacto e o barulho, DIOGO PEREIRA FORTES acordou e lhe pediu para que fosse para o banco de trás sem sair do veículo e, então, tomou a direção, disse que iria arcar com todos os prejuízos e a deixou em casa, alertando-a para que não atendesse nenhum telefonema. Só tomou conhecimento de que tinha acertado uma pessoa no dia seguinte, por volta de 8h, pois DIOGO PEREIRA FORTES a avisou. Esclareceu que, no “Beb's Bar”, Rilton Rodrigues de Souza Senra lhe deu um
drink
e fichas, contudo, depois de dar o primeiro gole e ter sentido que se tratava de bebida alcoólica, foi até o bar e trocou a bebida e as fichas por
drinks
não alcoólicos. Não se recorda da velocidade do veículo no momento do acidente e que quando saiu do viaduto, visualizou pessoas atrás da caminhonete, na parte da caçamba. DIOGO PEREIRA FORTES tinha conhecimento de que ela não era habilitada. No momento do acidente, estava trafegando na faixa de rolamento e, após, o recorrido não lhe deixou parar para verificarem no que haviam batido. Não realizou a troca de faixa ou reduziu a velocidade porque não visualizou pessoas na faixa de rolamento (
Relatório de Mídias - ID 340002112)
;

- DIOGO PEREIRA FORTES, ao ser interrogado em Juízo, relatou que um dia antes do acidente deixou seu serviço e foi até o bar do Rilton Rodrigues de Souza Senra, local onde ingeriu duas cervejas de 600ml. Após um tempo, decidiram ir até o “Beb's Bar” e pediu para que o amigo os levasse, pois não tinha bebido. Não estava completamente embriagado, contudo, ficou receoso com alguma
blitz
pelo caminho. No “Beb's Bar”, comprou mais 3 (três) cervejas de 600ml para seu consumo e 3 (três)
drinks
que DANIELI CORRÊA DA SILVA escolheu. Quando estavam indo embora, Rilton Rodrigues de Souza Senra tomou a direção, a recorrida se sentou no banco do passageiro e ele se sentou no banco de trás. Ao chegar na residência de Rilton Rodrigues de Souza Senra, a recorrida se sentou no banco do motorista e disse que iria dirigindo. Então pararam em frente à concessionária da BMW na Av. Fernando Corrêa e comeram um lanche. DANIELI CORRÊA DA SILVA terminou de comer primeiro e se posicionou novamente no banco do motorista, enquanto ele se sentou no banco do passageiro para continuar comendo seu lanche. Até aquele momento dirigindo, ela não tinha cometido nenhum tipo de infração e conversavam durante o trajeto. Enquanto trafegavam pela Av. Beira Rio, e enquanto dava uma mordida em seu lanche, sentiu um impacto e ouviu um barulho. Logo depois de passarem pelo local do acidente, a recorrida parou o carro e ele se virou para ver no que tinham batido, contudo, não conseguiu visualizar nada. Passou a questionar DANIELI CORRÊA DA SILVA no que ela havia batido e ela lhe respondeu que tinha acertado uma caminhonete preta. Disse a recorrida que arcaria com os prejuízos em seu carro, tomou a direção e foi embora dirigindo. Durante este trajeto, questionou várias vezes se ela havia atingido um carro ou uma pessoa e que, se tivesse acertado uma pessoa, deviam parar o carro. Não conseguiu visualizar porque no momento do impacto estava mordendo seu lanche e tem certeza de que a recorrida também não teve visão. Após deixar a recorrida sua residência e chegar em seu serviço, constatou que a frente do carro estava destruída e sem para-choque. Ligou várias vezes para a polícia questionando se havia alguma vítima em um acidente envolvendo seu veículo na Av. Beira Rio, pois queria retornar ao local, entretanto, todas as vezes recebeu respostas negativas. Às 8h da manhã do dia dos fatos, foi até a distribuidora onde havia acontecido o acidente e foi informado por funcionários que uma pessoa havia sido atropelada e ido a óbito. Ligou para DANIELI CORRÊA DA SILVA e informou que teriam que se entregar à polícia. Esclareceu que, quando estavam saindo do primeiro bar, estava em condições de dirigir, mas havia bebido e por isso questionou se Rilton Rodrigues de Souza Senra era habilitado e pediu para que ele dirigisse seu veículo. DANIELI CORRÊA DA SILVA ouviu quando disse que não entregaria seu veículo a uma pessoa não habilitada e que, quando ela assumiu a direção não houve nenhum tipo de conversa. Não tinha conhecimento de que DANIELI CORRÊA DA SILVA não era habilitada. No momento em que deixou a recorrida em sua residência, estava convicto de que tinham colidido contra um carro e que só pensou o contrário quando desceu e visualizou a frente de seu veículo (
Relatório de Mídias - ID 340002112)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 2.9.2022, por volta de 1h40, na Av. Beira Rio, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Confraria Medeiros”, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, DANIELI CORREA DA SILVA conduzia o veículo Honda City, de propriedade de DIOGO PEREIRA FORTES, sem possuir habilitação para dirigir, após ter ingerido bebida alcoólica e em velocidade aproximada de 90 km/h [em via no qual o limite máximo permitido era de 60 km/h], quando atropelou Frederico Albuquerque Siqueira Correa da Costa, causando-lhe a morte instantânea, além de ter atingido outras duas pessoas, quais sejam: Gustavo Pereira Barbosa Vieira e Pedro Augusto Porto Vilas Boas.

No caso, não foi realizado exame de alcoolemia. A embriaguez pode ser aferida com base no depoimento da testemunha Rilton Rodrigues de Souza Senra, que afirmou, em Juízo, que DANIELI CORREA DA SILVA consumiu “
drinks
” com gin e tequila no “Beb’s Bar”, localizado na Av. Beira Rio (Relatório de Mídias - ID 340002054). Essa versão está corroborada pelo interrogatório de DIOGO PEREIRA FORTES, ao confirmar ter adquirido três bebidas alcoólicas escolhidas pela recorrida (Relatório de Mídias - ID 340002112). A alegação da recorrida de que teria trocado sua bebida por opção não alcoólica contraria diretamente as narrativas de Rilton Rodrigues de Souza Senra e DIOGO PEREIRA FORTES, bem como é infirmada pelo fato de que a própria DANIELI CORREA DA SILVA não mencionou a referida troca em sede policial, passando a sustentá-la apenas em Juízo.

Destaca-se que DANIELI CORREA DA SILVA, em Juízo, confirmou não possuir habilitação para conduzir veículo automotor. Essa condição era conhecida por DIOGO PEREIRA FORTES, visto que a testemunha Rilton Rodrigues de Souza Senra, teria lhe alertado quando desceu do carro e visualizou a recorrida assumindo a direção (Relatório de Mídias - ID 340002054 e 340002112).

Por sua vez, o excesso de velocidade se constata pelo Laudo Pericial de Velocidade n. 2.12.2022.50271-01 (ID 340001881), bem como pelos depoimentos, em Juízo, dos peritos [Tadeu Junior Gross e Josias Gomes Borges], no sentido de que a velocidade média do veículo conduzido pela recorrida era entre 86 km/h (oitenta e seis quilômetros por hora) e 90 km/h (noventa quilômetros por hora), sendo que a velocidade máxima permitida é de 60km/h (sessenta quilômetros por hora) – excesso de 50% (cinquenta por cento) –. Em complemento, consta do Laudo Pericial do Local dos Fatos no 2.07.2022.009826-01 (ID 340001891) que a recorrida não realizou qualquer manobra evasiva e não acionou o sistema de frenagem antes do impacto [a luz de freio do veículo somente acendeu 3 (três) segundos após o atropelamento] e a iluminação do local propiciava boa visibilidade das vias, sem qualquer obstrução na pista que pudesse impedir ou dificultar a visualização dos pedestres.

Essas circunstâncias estão corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Kelli Cristini Puhl Piovesan, Eliamara Dias Pereira, Gustavo Pereira Barbosa Vieira e Pedro Augusto Porto Vilas Boas, os quais confirmaram que estavam posicionados dentro da faixa de estacionamento ou em suas proximidades, sendo que o veículo conduzido pela recorrida atingiu de raspão outros dois jovens [Gustavo Pereira Barbosa Vieira e Pedro Augusto Porto Vilas Boas] que se encontravam no local, além da vítima fatal. A testemunha Eliamara Dias Pereira relatou, ainda, que o veículo trafegava em alta velocidade, tanto que só conseguiu perceber um vulto branco antes do impacto (Relatório de Mídias – ID 340002054).

Frise-se que a recorrida DANIELI CORREA DA SILVA admitiu, em seu interrogatório judicial, ter visualizado pessoas ao redor da caminhonete desde a descida do viaduto (“
eu desci do viaduto eu consegui visualizar que tinham pessoas atrás da caminhonete
” – Relatório de Mídias – ID 34000212), desse modo “
considerando que a condutora trafegava a 25 m/s (90 km/h) e estava a 500 metros do ponto do acidente, o tempo estimado para alcançar o local seria de aproximadamente 20 segundos
” (ID 340002146), tempo que a recorrida dispunha para adotar manobra evasiva, reduzir a velocidade ou mudar de faixa. No entanto, prosseguiu em linha reta [na faixa da direita], em alta velocidade, sem acionar os freios ou desviar da trajetória, vindo a colidir contra a vítima que se encontrava na extremidade da faixa de rolamento.

Noutro giro, a narrativa da recorrida de que não teria visualizado pessoas na faixa de rolamento é contraditada pela sua declaração de que avistou o grupo ao redor da caminhonete desde o viaduto, bem como pela boa iluminação do local e ausência de qualquer obstrução visual, atestadas no Laudo Pericial do Local dos Fatos no 2.07.2022.009826-01 (ID 340001891).

Ademais, o perito oficial da Politec [Josias Gomes Borges] esclareceu que havia outras pessoas que também foram atingidas [ainda que de raspão] e que um simples desvio de 50cm (cinquenta centímetros) teria sido suficiente para evitar o atropelamento, a demonstrar que se a recorrida tivesse conhecimento técnico de condução de veículo e não estivesse sob efeito de álcool poderia ter evitado o resultado lesivo (Relatórios de Mídias – ID 340002054 e 34000212).

Por sua vez, a ciência de DIOGO PEREIRA FORTES acerca da ausência de habilitação por DANIELI CORREA DA SILVA resulta do depoimento de Rilton Rodrigues de Souza Senra, que afirmou, em Juízo, tê-lo alertado expressamente [ao descer do veículo] sobre ela não ser habilitada, circunstância confirmada pela recorrida em seu interrogatório judicial, ao declarar que: “
DIOGO PEREIRA FORTES tinha conhecimento de que não era habilitada
” (Relatórios de Mídias – IDs 340002054 e 340002112). Além disso, o recorrido admitiu ter adquirido, naquela noite, 3 (três) bebidas alcoólicas escolhidas por DANIELI CORREA DA SILVA no “Beb's Bar” (Relatório de Mídia – ID 340002112), de modo que também tinha ciência do consumo de álcool pela condutora. Ao consentir e solicitar que ela assumisse a direção do veículo, mesmo diante dessas informações, DIOGO PEREIRA FORTES anuiu com a condução perigosa e participou conscientemente do contexto que gerou o resultado morte.

Frise-se que, após o atropelamento, os recorridos não prestaram socorro à vítima e evadiram-se do local, sendo que DIOGO PEREIRA FORTES assumiu a direção do veículo para se afastar rapidamente do local dos fatos. A testemunha Pedro Augusto Porto Vilas Boas confirmou que visualizou os ocupantes do veículo trocando de lugar logo após o acidente e empreendendo fuga (Relatório de Mídias – ID 340002054). No dia seguinte, o recorrido entrou em contato com a autoridade policial apresentando versão falsa de que havia emprestado o veículo a uma amiga que lhe devolveu danificado, em tentativa de se esquivar da responsabilidade penal.

O dolo eventual de DIOGO PEREIRA FORTES, em coautoria delitiva (CP, art. 29, caput), se concretizou no momento em que “
permitiu, confiou e entregou a direção à pessoa sabidamente não habilitada
” (TJRS – AP 70042476960, Rel.: Osnilda Pisa, Primeira Câmara Criminal) e que havia ingerido bebida alcoólica. Essa modalidade de dolo se caracteriza pela previsão do resultado como possível ou provável e pela aceitação do risco de produzi-lo, não se exigindo que o agente deseje diretamente o resultado, mas que atue com indiferença em relação à sua ocorrência (CP, art. 18, I, parte final).

Saliente-se que, a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente possui linha tênue, pois “
conquanto em ambos haja a previsão do resultado, na primeira hipótese (dolo eventual), há a assunção da produção do resultado, que é tido como possível ou de provável ocorrência, ao passo que, no segundo caso (culpa consciente), ele não é desejado, decorrendo da falta do dever de cautela no agir, isto é, embora o resultado possa ser previsível, o agente confia que ele não ocorrerá
” (TJSP, RSE 1500008-92.2018.8.26.0608, Rel.: Tetsuzo Namba, 11a Câmara de Direito Criminal, DJe 3.11.2020).

Sobre o tema, colhe-se lição de Eugênio Pacelli e André Callegari:

“
O dolo eventual, previsto no art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, configura-se quando o agente prevê que o resultado possa ocorrer, entretanto não o deseja, ou seja, apenas assume o risco de produzi-lo. Deve ser afirmado o dolo eventual quando o agente prevê o resultado e continua a agir, conformando-se com o risco de que sua conduta conduza à realização do tipo legal. Basta, portanto, que o agente preste sua anuência ao resultado, que se conforme com ele, que admita sua eventual produção.

Salienta-se que, aqui, não há o direcionamento da vontade do agente à consecução do resultado ou, ainda, a convicção de que o resultado necessariamente advirá da conduta realizada. Se assim fosse, estaríamos diante de dolo direto. No dolo eventual, a ocorrência do resultado é tomada, pelo agente, como possível decorrência de seu agir e, diante disso, o sujeito não rejeita essa possibilidade e prossegue sua conduta, não se importando com a ocorrência, ou não, do resultado.”
(PACELLI, Eugênio. CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Pág. 408).

No caso, a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool, em velocidade 50% (cinquenta por cento) superior ao limite permitido para a via, com visualização prévia de pedestres no local, ausência de qualquer manobra evasiva ou frenagem, seguida de fuga do local e omissão de socorro, configuram elementos concretos que excedem a mera violação do dever objetivo de cuidado, característico da culpa consciente, a revelar a assunção consciente do risco de produção do resultado morte.

O c. STJ, ao tratar especificamente de homicídio na direção de veículo automotor, consolidou que a pronúncia se impõe quando há elementos concretos de dolo eventual, distinguindo-se esse cenário da mera dúvida técnica sobre o elemento subjetivo.

Assim, quando presentes elementos concretos que demonstram, ao menos indiciariamente, a assunção do risco de produção do resultado morte [e não simples dúvida], as circunstâncias “
constituem fatos que definem a justa causa, autorizando-se, assim, a imputação por crime doloso (dolo eventual) contra a vida e o restabelecimento da pronúncia, para a definitiva valoração do crime e do elemento subjetivo pelo Tribunal do Júri
” (STJ, REsp n. 1.794.695/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o.8.2019).

No contexto, há elementos que indicam que os recorridos assumiram o risco de produzir o resultado morte, à medida que puderam prevê-lo e aceitaram sua consumação, quando o veículo foi conduzido por pessoa não habilitada, sob efeito de álcool e com excesso de velocidade. Em outras palavras, não se está diante de mera dúvida sobre o elemento subjetivo. Ao contrário, há elementos concretos e individualizados que, ao menos para os fins da fase de pronúncia, demonstram suficientemente a assunção do risco, compatível com a imputação dolosa.

Adota-se acórdão do c. STJ

“[...] afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício”.
(STJ, HC 472.380/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.5.2019)

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
[...] a embriaguez na direção de veículo automotor, velocidade incompatível e circunstância fática que autorizam na fase do judicium accusationis o encaminhamento aos jurados, diante da imputação apresentada na denúncia. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta da recorrida, a dúvida deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.”
(RSE 0005596-89.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 12.7.2024).

Logo, o contexto probatório conduz ao Tribunal do Júri, como juiz natural, o julgamento do fato.

No tocante à qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III), a conduta dos recorridos caracteriza-se pela indiferença ao resultado e não pela escolha deliberada de meio apto a expor indeterminadas pessoas a risco, pressupostos exigidos pela majorante.

Adota-se entendimento do c. STJ:

“[...] a qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, pois enquanto a qualificadora sugere a ideia de premeditação, em que se exige do agente um empenho pessoal, por meio da utilização de meio hábil, como forma de garantia do sucesso da execução, tem-se que o agente que age movido pelo dolo eventual não atua de forma direcionada à obtenção de ofensa ao bem jurídico tutelado, embora, com a sua conduta, assuma o risco de produzi-la
” (EDcl no REsp n. 1.848.841/MG, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8.2.2021).

Portanto, não se reconhece a qualificadora do perigo comum, mantendo-se a imputação de homicídio doloso simples, na modalidade de dolo eventual, em concurso de pessoas.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para reformar a decisão desclassificatória e, por consequência, pronunciar
DANIELI CORREA DA SILVA
e
DIOGO PEREIRA FORTES
por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual [art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, parte final, e art. 29,
caput
, todos do CP), determinando-se a submissão dos recorridos ao Tribunal do Júri.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1o VOGAL):

Desembargador Marcos Machado,

Divirjo do voto de Vossa Excelência apenas no tocante à manutenção da qualificadora, pois entendo que ela não se apresenta, em minha concepção, como manifestamente improcedente. Das qualificadoras previstas no § 2o, incisos I a V, do artigo 121 do Código Penal, a única que poderia apresentar potencial compatibilidade com o dolo eventual na direção de veículo automotor é, justamente, aquela inserta na última figura do inciso III, qual seja: que possa resultar em perigo comum.

Sob minha ótica, a região da Avenida Beira Rio é notoriamente conhecida pelas grandes aglomerações noturnas, abrigando duas faculdades, casas de shows, etc. No local e horário do evento fatal, havia concentração de pessoas, ingestão de bebidas e alta velocidade. E aqui faço um apontamento quanto à fala da defesa com relação à velocidade: realmente, às vezes, uma pessoa andando, se cair, pode morrer conforme atinja a cabeça numa região craniana vital; um atropelamento em baixa velocidade pode causar a morte. O vídeo, porém, demonstra a altura em que o corpo da vítima foi arremessado. Temos depoimentos de pessoas em estabelecimentos comerciais no local e, além disso, o veículo da recorrida atingiu outros dois jovens que, por sorte, não sofreram consequências fatais.

Portanto, salvo melhor juízo e com o máximo respeito a Vossa Excelência, não vejo como subtrair essa questão da análise do Tribunal do Júri, sob pena de criarmos a regra de que todo dolo eventual reclamará o homicídio simples.

Diante do exposto,
dou provimento
a ambos os recursos, de modo a submeter a lide, em sua integralidade, perante o Tribunal Popular.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SÉRGIO VALERIO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia ao Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, mas acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026